Tribunal: TJBA
Processo: 8003343-14.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003343-14.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IMI FABI TALCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NOTIFICAÇÃO FISCAL E CDA. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL AUTORIZADORA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO TEMA 456/STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por empresa contribuinte, reconhecendo a nulidade da notificação fiscal e da respectiva certidão de dívida ativa, e determinando a extinção da execução fiscal fundada em cobrança de ICMS supostamente devido por operação com produto mineral não metálico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da exigência do recolhimento antecipado do ICMS com base exclusiva em decreto estadual (RICMS/BA), sem amparo em lei formal, bem como validade do título executivo em face do pagamento anterior à ciência da autuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança antecipada do ICMS, fundada apenas em decreto estadual (art. 332, inc. V, "k", do RICMS/BA), sem respaldo em lei formal estadual,
viola o princípio da legalidade tributária
(CF/88, art. 150, inc. I) e o entendimento fixado pelo STF no
Tema 456 da repercussão geral
, o qual exige lei em sentido estrito para antecipação sem substituição tributária.

4. A operação descrita na notificação fiscal não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para recolhimento antecipado, tampouco encontra suporte nos arts. 12-A ou 8.º, § 4.º, da Lei Estadual n.º 7.014/96.

5. Comprovado o
pagamento espontâneo do imposto
antes da ciência da autuação, resta
afastada a aplicação de penalidade e a própria constituição válida do crédito tributário
, nos termos do art. 138 do CTN.

6. A notificação fiscal apresenta
vício formal relevante
, ao omitir expressamente a alínea aplicada dentro do dispositivo regulamentar (art. 332, V), comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8003343-14.2024.8.05.0032
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,
IMI FABI TALCO S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11